Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752183-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO RANGEL ÂNGELO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA DATA-BASE DO REGIME FECHADO. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO RETIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A remição ficta, para fins de reparação de suposto dano decorrente de erro material na fixação da data-base para progressão ao regime semiaberto, bem como a consequente antecipação de regime prisional mais brando, são incabíveis diante da falta de amparo legal. 2. Consoante jurisprudência do col. STJ, "O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora" (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018). 3. Demonstrado nos autos que o regime fechado não foi impeditivo para a concessão do benefício da remição ao agravante, não há que se falar em prejuízo na hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos III, XXXIX, XL, XLVI, XLIX, LIV e LXXV; e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando ter direito à concessão da progressão ao regime semiaberto e o reconhecimento de remição ficta da pena remanescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Constituição Federal indicados, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009